Tribunal: TJDFT
Processo: 0721404-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito.
2. A existência de dívidas espontaneamente contraídas para o próprio conforto, com a aquisição de veículo por meio de financiamento, e pagamento de plano de saúde de filho maior, não se traduzem como despesas capazes de alicerçar a concessão do benefício.
3. O saldo negativo em conta-corrente, por si só, não é capaz de demonstrar a miserabilidade jurídica.
4. Agravo interno não provido.